Tribunal: TJBA
Processo: 8140036-06.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8140036-06.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO APELADO: CORIOLANO & NUNES LTDA - ME e outros (2) Advogado(s):PEDRO RODRIGUES FALCAO, TIAGO FALCAO FLORES ACORDÃO E M E N T A DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COBRANÇA CUMULATIVA DE ENCARGOS DE INADIMPLEMENTO COM JUROS DE MORA. ILEGALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira em face de sentença que, em sede de Embargos à Execução, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a ilegalidade da cobrança cumulativa de encargos de inadimplemento com juros de mora, determinando o recálculo do débito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da cumulação de encargos de inadimplemento com juros moratórios em Cédula de Crédito Bancário e a correta distribuição dos ônus de sucumbência. III. Razões de decidir 3. A cobrança de comissão de permanência, ainda que sob outra denominação, não pode ser cumulada com os demais encargos da mora, como juros moratórios e multa contratual, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 472). 4. A obtenção de êxito no pedido de reconhecimento de excesso de execução, com a consequente exclusão de encargos considerados abusivos, afasta a tese de sucumbência mínima da parte exequente. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É ilegal a cobrança de comissão de permanência, ainda que sob outra denominação, cumulada com outros encargos moratórios, nos termos da Súmula nº 472 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A procedência parcial dos embargos à execução para decotar encargos abusivos configura sucumbência recíproca, e não mínima para o credor, devendo os ônus serem distribuídos proporcionalmente ao êxito de cada parte." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 472. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8140036-06.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelados CORIOLANO & NUNES LTDA - ME E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto